Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-90.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702345-90.2018.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Embargantes: Marcos Santos Fernandes Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros Embargados: Os mesmos Pedro Belo de Urani Junior D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marcos Santos Fernandes (Id. 16898102) e pela sociedade anônima Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros (Id. 16967768) contra o acórdão (Id. 16624421) que negou provimento ao recurso manejado pelo primeiro embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto por Pedro Belo de Urani Junior. Marcos Santos Fernandes (Id. 19064010) e a sociedade anônima Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros (Id. 19078333) requereram a desistência do processamento dos referidos embargos de declaração. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Diante desse cenário, homologo a desistência dos recorrentes em relação aos presentes embargos de declaração para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator